Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade para fins de redução dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. O alimentante não comprovou que a perda do vínculo empregatício foi apenas uma situação transitória. Ademais, a mera ausência de vínculo empregatício formal não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar, uma vez que o desemprego constitui situação transitória e não afasta a capacidade potencial de geração de renda.
5. A maioridade civil não implica extinção automática do dever alimentar, especialmente quando comprovada a matrícula do alimentando em curso superior, hipótese em que persiste a necessidade de auxílio para sua manutenção e formação profissional.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3° Turma, j. 19/05/2016; TJDFT. APC 0706993-44.2022.8.07.0012, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023; APC 0703257-70.2021.8.07.0006, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/9/2021; APC 0704480-26.2019.8.07.0007, Rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 11/2/2021; APC 0703194-53.2018.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/02/2019.